Tribunal: TJSP
Processo: 0013523-02.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. Recursos bilaterais.
MINISTERIAL. ECA, ART. 244-B. Pretendida reversão da improcedência. Viabilidade. Conjunto probatório suficiente para lastrear a pretensão punitiva. Delito de cunho formal, cujo bem jurídico tutelado visa impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. Recursos bilaterais.
MINISTERIAL. ECA, ART. 244-B. Pretendida reversão da improcedência. Viabilidade. Conjunto probatório suficiente para lastrear a pretensão punitiva. Delito de cunho formal, cujo bem jurídico tutelado visa impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de comprovação da efetiva depravação do inimputável. Inteligência da Súmula/STJ, no 500.
DEFENSIVO (DOSIMETRIA). Sanções fixadas nos mínimos. Atenuantes prejudicadas. Manutenção das causas de aumento do roubo e do índice de incremento. Crime único quanto não caracterizado. Aplicação do concurso material benéfico (CP, art. 70, parágrafo único) entre o patrimonial e o de corrupção de menores. Regime fechado preservado.
DETRAÇÃO. Inaferível em âmbito de apelação criminal, sob pena de supressão da instância, ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural.
PROVIMENTO UNICAMENTE AO MINISTERIAL.